Tribunal: TJES
Processo: 0036107-26.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0036107-26.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNEA PECANHA MOREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Ednea Pecanha Moreira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo em demanda relativa à averbação de tempo de serviço para fins previdenciários. A embargante sustenta a existência de premissa fática equivocada no acórdão, alegando que a demanda também envolveria pagamento de diferenças salariais, promoções e adicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de premissa fática equivocada ou os vícios de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, bem como a possibilidade de modificação do julgado pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo que o único pedido formulado na petição inicial era a averbação do tempo de serviço para fins previdenciários, sendo o Estado do Espírito Santo parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

5. Mesmo que a embargante tenha mencionado outros direitos na fundamentação da petição inicial, tais pedidos não constaram expressamente no tópico específico de "Pedidos", inviabilizando sua apreciação, conforme o princípio da congruência (art. 492 do CPC).

6. Ainda que se pudesse cogitar da existência de outros pedidos, a embargante não poderia, nesta ação, pleitear consectários legais derivados de um pedido já reconhecido como incabível diante da ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

7. A oposição de embargos de declaração para simples prequestionamento não se justifica na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A inexistência de pedidos expressos na parte dispositiva da petição inicial impede sua apreciação judicial, nos termos do princípio da congruência.

3. Impossibilidade de se pleitear, nesta ação, consectários legais derivados de um pedido já reconhecido como incabível diante da ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas apenas sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AgREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2017; TJES, ED na Apelação Cível 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/11/2018; TJES, ED na Apelação Cível 00005429020148080046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
EDNEA PECANHA MOREIRA

contra o acórdão de ID 7387424, que conheceu e negou provimento recurso de apelação cível por ela interposto, mantendo incólume a sentença combatida.

Em suas razões recursais de ID 7672108, a embargante sustenta a existência de premissa fática equivocada no acórdão recorrido, argumentando que a demanda não se restringia à mera averbação de tempo de serviço para fins previdenciários, mas também abarcaria o pagamento de diferenças salariais, promoções e adicionais.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 11252538), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
EDNEA PECANHA MOREIRA

contra o acórdão de ID 7387424, que conheceu e negou provimento recurso de apelação cível por ela interposto, mantendo incólume a sentença combatida.

Em suas razões recursais de ID 7672108, a embargante sustenta a existência de premissa fática equivocada no acórdão recorrido, argumentando que a demanda não se restringia à mera averbação de tempo de serviço para fins previdenciários, mas também abarcaria o pagamento de diferenças salariais, promoções e adicionais.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 11252538), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO IPAJM. IMPERIOSA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Estado do Espírito Santo não detém legitimidade passiva ad causam a pretensão relativa à averbação de tempo de serviço, uma vez que o pagamento dos benefícios previdenciários e demais questões referentes aos segurados do regime próprio do Estado vinculam-se exclusivamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM.

2. É de competência do IPAJM
,
autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, a averbação de tempo de serviço, bem como as demais operações de previdência e assistência, incluídas as modalidades de concessão de aposentadorias dos servidores públicos estaduais, de acordo com a previsão do art. 12 da LC 282/04.

3. Considerando que foi reconhecida a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda justamente para averbar o tempo de serviço da apelada, pedido único dos autos, não subsiste mais o presente feito, por carecer de uma das condições de ação, sendo imperiosa a sua extinção.

4. Recurso conhecido e improvido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

No caso em apreço, verifica-se que a embargante
não apontou quaisquer omissões, contradições ou obscuridades
no acórdão recorrido. O que se depreende dos argumentos expendidos é mera insatisfação com o desfecho da decisão, o que não autoriza a oposição do presente recurso.

Dessa forma, a ausência dos vícios ensejadores dos embargos de declaração já seria suficiente para o seu desprovimento.

Quanto ao mérito, nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, destacando que o único pedido da autora nos autos foi, de fato, a averbação do tempo de serviço para fins previdenciários e a ilegitimidade passiva do Estado para tanto.

Compulsando os autos, observa-se que o
único pedido formulado na petição inicial diz respeito à averbação de tempo de serviço para fins previdenciários
, referente ao período compreendido entre 02/02/1995 e 01/02/2000. Transcrevo a íntegra do tópico referente aos pedidos da petição inicial:

EX POSITIS
, vem
mui
respeitosamente perante Vossa Excelência para requer:

1)
a concessão,
in limine
, da
TUTELA ANTECIPADA
, por estarem satisfeitos seus requisitos legais, oficiando-se à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo para que promova a imediata averbação do tempo de serviço compreendendo o período de
02 de fevereiro de 1995 a 01 de fevereiro de 2000
.

2)
a citação do Requerido para, querendo, apresentar contestação, sob pena de revelia e confissão.

3)
a citação do Estado do Espírito Santo para integrar a lide;

4)
o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 330, inciso I, do CPC, por ser a matéria exclusivamente de direito;

5)
ao final, confirmando-se a Tutela Antecipada concedida, requer que seja julgada procedente a ação, condenando o Requerido à concessão definitiva da averbação do tempo de serviço e seus efeitos legais;

6)
seja o Requerido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, cujo montante final deverá ser apurado em Liquidação de Sentença.

7)
Requer, por fim, com supedâneo no artigo 71 da Lei 10741/2003 – Estatuto do Idoso,
PRIORIDADE
na tramitação do processo, incluso no exame do pedido de
LIMINAR requerida e no julgamento final da lide
;

8)
protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito permitidos.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil Reais), para efeitos meramente fiscais.

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Essa circunstância foi devidamente analisada no voto condutor do acórdão embargado, que destacou que o Agravo de Instrumento nº 0906401-11.2011.8.08.0000 já havia reconhecido a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para essa pretensão.

Cumpre ressaltar que, no processo civil, os pedidos devem estar expressamente formulados na parte final da petição inicial, no tópico específico de "Pedidos". Isso decorre do
princípio da congruência
, previsto no art. 492 do CPC, e da necessidade de delimitação clara do que se pretende do Judiciário.

Se um pedido for mencionado apenas na fundamentação, mas não constar no tópico específico de pedidos, há um risco real de ele não ser apreciado pelo magistrado, pois não foi devidamente formulado. O juiz está vinculado ao que foi expressamente requerido na parte dispositiva da petição inicial.

O artigo 322, § 2º, do CPC reforça que os pedidos devem ser interpretados de maneira lógica e sistemática, mas sempre com base no que foi requerido
formalmente
.

No presente caso, ainda que a embargante tenha pontuado na
fundamentação
da peça inicial supostos direitos relacionados a diferenças remuneratórias, promoções e adicionais, tais pedidos
não foram expressamente requeridos na parte dispositiva
da petição inicial, o que inviabiliza sua apreciação.

Dessa forma, a decisão embargada
não incorreu em erro ao considerar que a pretensão da embargante se restringia à averbação do tempo de serviço para fins previdenciários
.

Ainda que se pudesse cogitar da existência de outros pedidos, a embargante não poderia, nesta ação, pleitear consectários legais derivados de um pedido já reconhecido como
incabível diante da ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo
.

Ora, sendo
o Estado ilegítimo para a averbação do tempo de serviço para fins previdenciários
, qualquer outro pedido atrelado a essa pretensão restaria igualmente prejudicado, pois dele dependeria para eventual procedência. Trata-se de
consequência lógica do reconhecimento da ilegitimidade passiva
, de forma que a manutenção da sentença se impõe.

O voto condutor do acórdão embargado já demonstrou, com apoio em jurisprudência consolidada, que
a competência para averbação de tempo de serviço para fins previdenciários pertence ao
IPAJM - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
, e não ao Estado do Espírito Santo
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem sido uníssona ao reconhecer que o Estado não possui competência para figurar no polo passivo de demandas que versem sobre averbação de tempo de serviço para efeitos previdenciários (Vide ementas colacionados no voto condutor).

Dessa forma, a decisão embargada
fundamentou-se corretamente em entendimento consolidado sobre a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo
, de modo que, em que pese a irresignação da embargante, colhe-se do voto condutor a inexistência de quaisquer vícios a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Vislumbra-se, portanto, que pretende a embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
EDNEA PECANHA MOREIRA

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar